Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 30351937 - acordo protocolizado em 01/11/2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 16a sessão ordinária, em 14/10/2021). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator